Tribunal: TJMT
Processo: 1084551-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084551-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INGRIT ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.311.511-89 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ingrit Alves Ferreira da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGADO PAGAMENTO A MENOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais, sob a alegação de que seus vencimentos não teriam sido atualizados conforme os parâmetros da Lei Complementar Municipal n.o 430/2017 e do Decreto Municipal n.o 10.178/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora recorrente faz jus ao recebimento de diferenças salariais relativas à suposta aplicação incorreta da tabela de vencimentos prevista na legislação municipal vigente nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a servidora percebe remuneração em conformidade com a Lei Complementar Municipal n.o 430/2017, conforme informado pela Gerência da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

4.

A recorrente não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que se baseia em valor incorreto de vencimento-base para fundamentar a alegada diferença salarial.

5.

Ausente prova de que os pagamentos realizados pelo município estejam em desacordo com os valores legais, inviável acolher a pretensão da autora, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de decisão fundada em presunção indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte autora comprovar, de forma inequívoca, a existência de pagamento salarial em desacordo com a legislação vigente, não sendo admitida presunção de ilegalidade quando ausente prova documental idônea.

2.

A ação de cobrança de diferenças salariais exige a apresentação de elementos probatórios concretos que demonstrem o efetivo descumprimento da norma remuneratória, não bastando alegações genéricas ou valores incorretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei n.o 9.099/95, art. 46; LC Municipal n.o 430/2017; Decreto Municipal n.o 10.178/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1079869-09.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ingrit Alves Ferreira da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ingrit Alves Ferreira da Silva
.

Ação:
Cobrança – diferenças salariais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 292743868)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 292743869): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 292743872): o município recorrido pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084551-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ingrit Alves Ferreira da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ingrit Alves Ferreira da Silva
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de Cobrança, proposta pela recorrente
em face do Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal,
ocupando o cargo de técnica de enfermagem e que seus vencimentos estariam em desacordo com a tabela salarial estabelecida pela Lei Complementar Municipal n.o 430/2017 e pelo Decreto n.o 10.178/2024, que determinou reajuste de 3,23% aos servidores municipais.

Sustenta que recebe mensalmente o valor de R$ 2.312,62 (dois mil e trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos), quando deveria perceber R$ 2.387,32 (dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), resultando em diferença mensal de R$ 74,04 (setenta e quatro reais e quatro centavos) e acumulada de R$ 4.444,02 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) nos últimos cinco anos.

Em razão da sentença de improcedência, a requerente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá-MT defende a manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a inexistência de diferenças salariais, argumentando que a remuneração da servidora é paga em estrita conformidade com a legislação municipal. Aduz, ainda, que eventual procedência do pedido violaria a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Pois bem. Quanto à alegação de ausência de dialeticidade, verifica-se que, embora de forma sucinta, a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apontando suposto erro na interpretação dos documentos e na aplicação da legislação municipal pertinente. Assim, encontra-se presente o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.010, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao Sistema dos Juizados Especiais.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida nas contrarrazões do recurso.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, ou não, de diferenças salariais devidas à recorrente, que alega receber vencimentos em valor inferior ao estabelecido pela Lei Complementar Municipal n.o 430/2017, atualizada pelo Decreto n.o 10.178/2024.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não merece guarida.

De início, cabe ressaltar que a recorrente, ao formular sua pretensão, incorreu em erro material ao indicar o valor que recebe mensalmente. Conforme se extrai do contracheque de Id. 292743429, a autora percebe o valor de R$ 2.702,32 (dois mil e setecentos e dois reais e trinta e dois centavos) a título de vencimento-base, e não R$ 2.312,62 (dois mil trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos), como afirmado na petição inicial.

Esse equívoco, por si só, já comprometeria o cálculo das supostas diferenças salariais pleiteadas. Contudo, para além disso, os documentos juntados pelo Município recorrido, em especial a manifestação da Gerência da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde (Id. 292743865), atestam que os proventos percebidos pela servidora estão em estrita conformidade com as tabelas remuneratórias vigentes dos últimos cinco anos.

Conforme esclarecido pelo ente municipal:

"Cumpre-nos informar que a mencionada servidora ocupa cargo efetivo de Técnica de Enfermagem, cujo vínculo é regido pela Lei Complementar no 430, de 21 de junho de 2017. Cabe destacar, ainda, que, conforme consta nos Dados Funcionais da Servidora anexo, a servidora foi regularmente nomeada para o desempenho de suas atribuições em regime de dedicação de 40 (quarenta) horas semanais. Ademais, após análise, constatou-se que os proventos percebidos pela servidora estão em estrita conformidade com as tabelas remuneratórias vigentes dos últimos cinco anos."

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, a recorrente não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que seus vencimentos estariam sendo pagos em desconformidade com a legislação municipal.

Segue julgado de minha relatoria, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – TELEFONISTA – REAJUSTE SALARIAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 474/2019 – PAGAMENTO EFETUADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECEBIMENTO A MENOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora . Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10798690920238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2024)”.

Por fim, ainda que se tratasse de mera correção de valores previstos em lei e não aplicados corretamente – o que não é o caso dos autos –, tal situação demandaria prova robusta da alegada irregularidade, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025